Tribunal: TJDFT
Processo: 0717412-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717412-07.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A. RECORRIDO: AME DIGITAL BRASIL LTDA., BANCO CETELEM S.A., JULIANA VIEIRA DOS SANTOS, JOSE HILARIO DA ROCHA NETO DESPACHO Dê-se vista à parte recorrente (LOJAS AMERICANAS SA). Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito